Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002082-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL EGG NUNES - CPF: 059.624.156-98 (ADVOGADO), EMANOEL EUGENIO ALVES - CPF: 895.306.406-68 (AGRAVADO), GUILHERME ZARDO DA ROCHA - CPF: 024.448.636-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LUIZ EGG NUNES - CPF: 056.420.026-35 (ADVOGADO), ALICE JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 094.150.166-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARA EXERCER A RETRATAÇÃO QUANTO À DECISÃO ORA RECORRIDA E, POR CONSEGUINTE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a convocação de candidato com deficiência para apresentação de documentação necessária à investidura no cargo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se, nos termos art. 21, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 114/2002, o resultado de 3,7 vagas reservadas para pessoas com deficiência deve ser arredondado para 4, autorizando a convocação do candidato classificado em 4o lugar na lista específica.

III. Razões de decidir

3. O art. 21, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 114/2002 estabelece que o arredondamento para o número inteiro superior somente ocorre quando a fração decimal exceder 0,7, não sendo suficiente que o resultado seja exatamente 0,7. Já o Edital no 1/2019 reproduziu fielmente essa disposição legal.

4. O total de 3,7 vagas destinado a candidatos com deficiência não ultrapassa o limite legal, razão pela qual apenas 3 vagas devem ser efetivamente reservadas, o que coloca o agravado fora da faixa de reserva legal.

5. Ausência de probabilidade do direito alegado e de perigo de dano concreto e iminente que justifique a tutela provisória de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno provido. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
1. O arredondamento do número de vagas reservadas a pessoas com deficiência em concursos públicos, nos termos do art. 21, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 114/2002, somente se aplica quando a fração resultante do cálculo superar 0,7. 2. A observância estrita ao critério legal e editalício de arredondamento não autoriza a convocação de candidato situado fora do número legal de vagas reservadas
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 114/2002, art. 21, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 71064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 25.9.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento manejado por
Emanoel Eugenio Alves
, para, nos autos da
ação ordinária
no 1079445-07.2024.8.11.0041, deferir a tutela provisória de urgência exclusivamente com o objetivo de determinar a convocação do candidato, a fim de que este apresente a documentação necessária à investidura no cargo de
Promotor de Justiça Substituto
.

Aduz que o concurso público regido pelo Edital no 1, de 27 de setembro de 2019, do Ministério Público do Estado, destinado ao provimento do cargo de
Promotor de Justiça Substituto
, estabeleceu regras objetivas quanto à reserva de 10% (dez por cento) das vagas para candidatos com deficiência, revendo, inclusive, o arredondamento do percentual para o número inteiro superior apenas quando a fração exceder 0,7, nos termos do artigo 21, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 114, de 25 de novembro de 2002.

Assevera que as convocações realizadas observaram rigorosamente os parâmetros estabelecidos no edital, demonstrando que, em nenhum momento, ao longo das cinco turmas de nomeação, foi atingido o quantitativo total de cargos providos que justificasse a aplicação da regra de arredondamento para o número inteiro superior, uma vez que os cálculos resultaram, invariavelmente, em frações com casa decimal igual ou inferior a 0,7.

Afirma que foram providos 37 (trinta e sete) cargos de
Promotor de Justiça Substituto
, sendo que a fração correspondente à reserva legal de 10% (dez por cento), destinada a pessoas com deficiência, resultou em 3,7 vagas. Esse número não superou o limite necessário de 0,7 para autorizar o arredondamento previsto em lei, o que demonstra a legalidade das convocações até então realizadas.

Argumenta que o suposto prejuízo decorrente do critério adotado não encontra respaldo legal, uma vez que a não nomeação do agravado resultou unicamente do número de cargos efetivamente providos, e não de eventual irregularidade no cálculo ou na aplicação das normas relativas à reserva de vagas.

Ao fim, requer a reconsideração da decisão e, caso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado, a fim de que seja provido, com a consequente manutenção do indeferimento da tutela provisória de urgência.

Contrarrazões de Emanoel Eugenio Alves (Id. 291348392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Interposto o Recurso de Agravo Interno, incumbe ao relator o reexame da questão em toda a sua amplitude.

Rememorando os autos,
Emanoel Eugenio Alves
, ora agravado, participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 27 de setembro de 2019, do Ministério Público do Estado, destinado ao provimento do cargo de
Promotor de Justiça Substituto
, sendo classificado em 4o (quarto) lugar na lista reservada a pessoas com deficiência (PCD).

Durante a execução do certame, inicialmente previsto com 3 (três) vagas, foram ofertadas, ao todo, 37 (trinta e sete) vagas, distribuídas da seguinte forma: 27 (vinte e sete) vagas destinadas à ampla concorrência, 7 (sete) reservadas a candidatos negros e 3 (três) reservadas a pessoas com deficiência (PCD) (Id. 264896279 – fls. 68/78).

Diante desse cenário, ajuizou a
ação ordinária
no 1079445-07.2024.8.11.0041, postulando tutela provisória de urgência para a nomeação e posse imediata no cargo. Fundamentou seu pleito na alegação de que deveriam ser reservadas 4 (quatro) vagas para pessoas com deficiência, considerando que 10% (dez por cento) de 37 (trinta e sete) vagas corresponde a 3,7, número que, segundo sua interpretação do artigo 21, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 114, de 25 de novembro de 2002, deve ser arredondado para cima, totalizando 4 (quatro) vagas.

A tutela foi indeferida em 1a Instância. Interposto Agravo de Instrumento, a decisão monocrática o proveu parcialmente, determinando a convocação do agravado para apresentação da documentação necessária à investidura (Id. 284323386).

O
Ministério Público
, por sua vez, interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que a regra de arredondamento prevista na Lei Complementar Estadual no 114, de 25 de novembro de 2002, somente se aplica quando a fração decimal exceder 0,7 e, no caso em análise, a fração decimal é exatamente 0,7, ou seja, 3,7 corresponde a 3 vagas inteiras e uma fração de 0,7, não ultrapassando, portanto, o limite normativo para o arredondamento.

A controvérsia central reside na interpretação jurídica do artigo 21, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 114, de 25 de novembro de 2002, que institui o
Estatuto das Pessoas com Deficiência no âmbito do Estado
e dispõe, textualmente:

Art. 21 Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em concurso público estadual para provimento de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1o O candidato portador de necessidades especiais concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) em face da classificação obtida.

§ 2o
Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em
número fracionário superior a 0,7 (sete décimos)
, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente
.

Nota-se, conforme a literalidade da norma, que o arredondamento está condicionado não à existência de qualquer fração, mas especificamente à fração superior a 0,7. Assim, não é suficiente que o resultado do cálculo seja exatamente “
0,7
” para que se proceda ao arredondamento, sendo necessário que esse valor seja ultrapassado.

Essa é, inclusive, a interpretação adotada pelo Ministério Público ao sustentar que o percentual de 10% (dez por cento) sobre 37 (trinta e sete) cargos resulta em 3,7 vagas, valor que não supera o limite legal previsto para fins de arredondamento. Por essa razão,
a reserva de apenas 3 (três) vagas para candidatos com deficiência (PCD) foi corretamente observada
.

Ademais, o Edital no 1, de 27 de setembro de 2019, que é a lei interna do concurso, reproduziu fielmente a disposição legal, exigindo fração superior a 0,7 para arredondamento:

[...] 5. Das inscrições para candidatos com deficiência

[...]

5.2 Em cumprimento ao disposto no art. 22 da Resolução CSMP no 28/2011 e Lei Complementar no 144/2002,
aos candidatos com deficiência será reservado o percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas oferecidas e de eventuais outras vagas a serem oferecidas dentro do prazo de validade do concurso, conforme Capítulo 3 deste Edital, caso a aplicação do percentual resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente
. [...]. (Id. 264896279 – fls. 25). [grifo nosso]

Logo,
a reserva de 3 (três) vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) foi corretamente aplicada, e a posição do agravado, 4o (quarto) colocado na lista específica, o exclui da zona de reserva legal, não havendo, a princípio, probabilidade de reconhecimento do direito à sua convocação
.

Cumpre ressaltar que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário encontra-se limitada ao exame da legalidade das normas estabelecidas no edital e dos atos praticados no curso do certame.

[...] II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público,
sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

III - Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento
, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas
’. Precedentes: AREsp n. 2.347.916, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/6/2023; RMS n. 70.524, Ministro Francisco Falcão, DJe de 31/3/2023; e REsp n. 2.010.671, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 21/11/2022. [...]. (STJ, AgInt no RMS 71064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 25.9.2023). [grifo nosso]

Tanto a legislação estadual quanto o edital estabeleceram critérios objetivos para o arredondamento do número de vagas reservadas, que foram devidamente observados pela Administração.

Em conclusão, à luz da cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito alegado, uma vez que o agravado está fora do número legal de vagas reservadas, e a fração de 3,7 não autoriza o arredondamento exigido por lei. Tampouco se vislumbra perigo de dano concreto e iminente que justifique a adoção da medida excepcional. Diante disso,
impõe-se a manutenção do indeferimento da tutela provisória de urgência
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno para exercer retratação quanto à decisão ora recorrida e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025